Tribunal: TJPA
Processo: 0906551-71.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0906551-71.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA AUTA DE SOUZA COSTA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, MARIA AUTA DE SOUZA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (TCO). DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA À IDADE. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento aos recursos anteriormente manejados e manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiária idosa, em razão da negativa de cobertura de exame de Tomografia de Coerência Óptica (TCO), prescrito para diagnóstico e acompanhamento de Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI), preservando-se também a condenação por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura de exame prescrito pelo médico assistente, sob fundamento de ausência no rol da ANS, configura conduta lícita; (ii) estabelecer se a recusa indevida gera dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor de R$ 4.000,00 fixado a título compensatório comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre operadora e beneficiária possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e os princípios da boa-fé objetiva, transparência, confiança legítima e equilíbrio contratual.

A negativa de cobertura de exame essencial ao diagnóstico e monitoramento de doença ocular degenerativa frustra a finalidade do contrato de assistência à saúde e impõe desvantagem exagerada ao consumidor em momento de manifesta vulnerabilidade.

A Lei nº 14.454/2022, ao introduzir o §12 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, reforçou que o rol da ANS representa cobertura mínima obrigatória e não impede, de forma absoluta, a autorização de procedimentos tecnicamente indicados.

Não compete à operadora substituir o juízo clínico do médico assistente, sobretudo quando inexistente prova técnica robusta de desnecessidade do exame ou de alternativa equivalente.

A recusa indevida de cobertura submete paciente idosa acometida por enfermidade progressiva a apreensão concreta quanto à perda visual e à redução de autonomia, ultrapassando o mero inadimplemento contratual e caracterizando dano moral.

O valor de R$ 4.000,00 mostra-se moderado e compatível com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções reparatória, pedagógica e preventiva da indenização.

A majoração dos honorários recursais encontra amparo no art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A negativa de cobertura de exame essencial prescrito por profissional habilitado, fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS, configura prática abusiva quando compromete a finalidade assistencial do contrato. 2. A recusa indevida de cobertura médica em contexto de risco à saúde do beneficiário gera dano moral indenizável. 3. Indenização fixada em valor moderado e proporcional não comporta redução quando adequada às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, V e X, 6º e 196; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 14 e 51, IV; CC, arts. 186, 187, 421, 422 e 927; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §12; CPC, arts. 1.021 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0811621-28.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 06.08.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1021924-13.2023.8.26.0562, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, j. 16.05.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1000105-60.2024.8.26.0505, Rel. Des. Olavo Sá, j. 02.02.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0866265-27.2018.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato Araujo de Alencar, j. 08.07.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática, por meio da qual este Relator conheceu de ambos os recursos de apelação anteriormente interpostos e negou-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, que havia julgado procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA AUTA DE SOUZA COSTA, em razão de negativa de cobertura de exame de Tomografia de Coerência Óptica (TCO), além de majorar os honorários sucumbenciais para 20% sobre a base fixada na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Na fundamentação da decisão monocrática, assentou-se, em síntese, que a recusa de cobertura de exame prescrito por profissional habilitado para diagnóstico de degeneração macular relacionada à idade (DMRI) configura conduta abusiva, por violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do direito fundamental à saúde, reputando-se exemplificativo o rol da ANS e mantido o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, afirmando, em síntese, que o exame postulado não possui cobertura obrigatória por ausência de previsão no rol da ANS; aduz que a controvérsia deve observar entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265, o qual, segundo defende, condicionaria eventual cobertura excepcional ao preenchimento cumulativo de requisitos técnicos não demonstrados nos autos; argumenta que a decisão agravada utilizou precedentes superados; afirma inexistir ilicitude na negativa administrativa, por ter agido em conformidade com o contrato e com as normas regulatórias do setor; assevera que não restou configurado dano moral, por se tratar de mero inadimplemento contratual, sem demonstração de abalo extrapatrimonial concreto; subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais); ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, com reconsideração da decisão monocrática ou submissão do feito ao órgão colegiado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, verifico que o presente Agravo Interno preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente tempestividade, regularidade formal, legitimidade, interesse recursal e impugnação específica, razão pela qual dele conheço, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da existência, ou não, de elementos jurídicos capazes de infirmar o pronunciamento que manteve a procedência da demanda originária, reconhecendo a ilicitude da negativa de cobertura do exame de Tomografia de Coerência Óptica (TCO), condenando a operadora ao pagamento de compensação por danos morais e majorando os honorários advocatícios em sede recursal.

Após detido reexame dos autos, concluo que a insurgência não merece prosperar.

A agravante sustenta, em síntese, a inexistência de obrigação contratual de custear o exame requerido, ao fundamento de que o procedimento não constaria do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Defende, ainda, a regularidade de sua conduta administrativa, a inocorrência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.

Nenhuma dessas teses comporta acolhimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista.

A operadora de plano de saúde figura como fornecedora de serviços, enquanto a beneficiária ostenta a condição de destinatária final da prestação contratada, incidindo, portanto, o regime jurídico protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa perspectiva, impõe-se a observância dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência, da confiança legítima e do equilíbrio contratual, especialmente previstos nos arts. 4º, III, 6º, III, e 51, IV, do CDC. Tais normas vedam cláusulas ou práticas que esvaziem a utilidade essencial do contrato ou imponham desvantagem exagerada ao consumidor em momento de manifesta vulnerabilidade.

No caso concreto, restou demonstrado que MARIA AUTA DE SOUZA COSTA, pessoa idosa, beneficiária regular do plano de saúde administrado pela recorrente, foi diagnosticada com Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI), enfermidade oftalmológica progressiva que acomete a região central da retina e pode ocasionar severa perda da visão central, comprometendo atividades elementares da vida cotidiana, como leitura, locomoção autônoma, identificação de pessoas, administração de medicamentos e desempenho de tarefas domésticas simples.

Em razão da evolução do quadro clínico e da necessidade de investigação diagnóstica precisa, o médico assistente prescreveu a realização de Tomografia de Coerência Óptica (TCO), exame moderno e amplamente reconhecido na prática oftalmológica, indispensável para avaliação das camadas retinianas, detecção de edema, neovascularização, hemorragias sub-retinianas e monitoramento da progressão da moléstia.

Apesar disso, a operadora recusou a cobertura, invocando exclusivamente critérios administrativos ligados ao rol regulatório.

A negativa revela manifesta abusividade.

Isso porque a Lei nº 9.656/1998, que disciplina os planos privados de assistência à saúde, deve ser interpretada em consonância com a Constituição Federal e com a legislação consumerista.

O art. 10 da referida lei estabelece a cobertura mínima obrigatória e disciplina as hipóteses de exclusão, mas não autoriza interpretação restritiva capaz de frustrar o próprio objeto do contrato, qual seja, a assistência adequada à saúde do beneficiário.

Mais especificamente, o §12 do art. 10, introduzido pela Lei nº 14.454/2022, reforçou a compreensão de que o rol da ANS não possui natureza absoluta e impermeável, admitindo cobertura de procedimentos não expressamente listados quando presentes critérios técnicos e científicos idôneos.

A finalidade da alteração legislativa foi justamente impedir que listagens administrativas fossem utilizadas como barreira automática ao acesso a terapias, exames e métodos diagnósticos necessários à preservação da saúde.

No caso em exame, a imprescindibilidade do exame decorre da própria prescrição médica e da natureza da doença que acomete a autora.

Não houve demonstração, por parte da agravante, de alternativa substitutiva equivalente, tampouco prova técnica robusta de desnecessidade do procedimento solicitado.

Cumpre salientar que não compete à operadora substituir o juízo clínico do profissional que acompanha diretamente a paciente.

A ingerência administrativa indevida sobre a conduta médica viola os deveres anexos da boa-fé objetiva e desnatura a função social do contrato, prevista no art. 421 do Código Civil.

O contrato, embora expressão da autonomia privada, não pode ser manejado em descompasso com sua finalidade econômico-social, sobretudo quando envolve direito existencial sensível, como a saúde.

Também o art. 422 do Código Civil impõe às partes comportamento leal, cooperativo e probo durante toda a execução contratual.

A recusa imotivada de cobertura essencial, em momento de fragilidade clínica da segurada, mostra-se incompatível com esse standard normativo de conduta.

A agravante invoca, ainda, suposta legalidade de sua postura em razão de entendimento jurisprudencial acerca do rol da ANS.

Entretanto, mesmo sob ótica regulatória mais restritiva, permanece indispensável a análise do caso concreto, das peculiaridades clínicas da paciente, da urgência diagnóstica e da efetiva adequação terapêutica. O sistema jurídico brasileiro repele soluções automáticas que ignorem a centralidade da pessoa humana e o conteúdo material do direito à saúde.

A Constituição Federal, em seus arts. 1º, III, 6º e 196, confere máxima densidade normativa à dignidade da pessoa humana e à proteção da saúde. Tais vetores irradiam-se também sobre as relações privadas, especialmente quando uma das partes se encontra em posição de acentuada vulnerabilidade técnica e econômica.

Sobre o tema, cito precedentes inclusive desta E. Corte (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. CUSTEIO DE EXAMES PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. POSSIBILIDADE. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. DIREITO À VIDA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. Risco de dano irreversível à saúde da paciente, que apresenta lesão na retina ocular que já comprometeu 5% da sua visão, necessitando do exame de Tomografia de Coerência Óptica para obter diagnóstico da doença que lhe acomete. 2. Caracterizado o risco de dano reverso no caso de afastar a imposição da operadora em arcar com os custos do exame prescrito. 3. Jurisprudência do STJ firme no sentido de que a negativa de cobertura é considerada ilegítima quando o contrato prevê tratamento para a moléstia em questão. 4. O plano de saúde deve garantir os meios necessários para o tratamento efetivo da paciente, cumprindo o direito constitucional à saúde e observando o princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08116212820228140000 21461060, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Apelação – Plano de Saúde – Ação de Reembolso de Despesas Hospitalares c.c. Indenização por Danos Morais – Sentença de parcial procedência – Prescrição de realização de exame OCT (Tomografia de Coerência Óptica) – Negativa de cobertura, sob alegação de ausência de previsão do rol da ANS – Abusividade configurada – Incidência das normas de proteção ao consumidor – Aplicação das Súmulas n.ºs 96 e 102 deste Tribunal – Danos morais configurados – Valor da indenização arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1021924-13.2023.8.26 .0562 Santos, Relator.: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 16/05/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO
. A autora necessitava realizar exames para investigação de infertilidade e suspeita de trombofilia, mas teve a cobertura negada pela operadora de saúde, que alegou que os exames não constavam no rol da ANS ou não preenchiam as Diretrizes de Utilização (DUT). A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a custear os exames e a pagar indenização por danos morais. A Lei nº 14 .454/2022 alterou a Lei nº 9.656/98, estabelecendo que o rol da ANS é uma lista de cobertura mínima obrigatória, não taxativa. A negativa de cobertura dos exames prescritos, essenciais para o diagnóstico e acompanhamento da saúde da autora, configura prática abusiva, violando o direito da consumidora e o princípio da boa-fé objetiva. O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, não taxativo. A negativa de cobertura de exames essenciais para diagnóstico configura prática abusiva e gera direito à indenização por danos morais. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10001056020248260505 Ribeirão Pires, Relator.: Olavo Sá, Data de Julgamento: 02/02/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I, Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2026)

No plano fático, a recusa submeteu MARIA AUTA DE SOUZA COSTA a estado concreto de apreensão e sofrimento. Tratando-se de enfermidade ocular degenerativa, a postergação do exame significava, para a paciente, conviver com o temor plausível de progressão silenciosa da doença, redução irreversível da visão central e perda paulatina de autonomia.

Não se trata, pois, de simples desconforto cotidiano ou contratempo burocrático.

Cuida-se de situação apta a gerar intenso abalo psíquico em pessoa idosa, já fragilizada pelo adoecimento e dependente da adequada assistência contratada justamente para enfrentar eventos dessa natureza.

Por isso, não procede a alegação de mero inadimplemento contratual.

Nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil, configura ato ilícito não apenas a violação direta de direito, mas também o exercício abusivo de prerrogativa formalmente existente.

Ao negar cobertura necessária sem justificativa idônea, a recorrente excedeu manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pela finalidade econômica do contrato e pelos bons costumes.

A consequência jurídica dessa conduta atrai a incidência do art. 927 do Código Civil, que impõe o dever de reparar o dano causado.

No âmbito consumerista, o art. 14 do CDC estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

A recusa indevida de cobertura, quando impede ou dificulta acesso a exame essencial, traduz inequívoca falha na execução do serviço contratado.

Quanto ao dano moral, sua configuração decorre das circunstâncias do caso concreto: vulnerabilidade da consumidora, natureza grave da enfermidade, risco de agravamento visual, quebra da legítima expectativa de amparo e necessidade de buscar tutela jurisdicional para obter providência elementar.

A jurisprudência consolidou entendimento segundo o qual a negativa indevida de cobertura médica, em hipóteses semelhantes, extrapola o campo patrimonial e atinge diretamente atributos da personalidade, notadamente tranquilidade, segurança e integridade psíquica.

No tocante ao valor arbitrado, igualmente não merece acolhida o pedido subsidiário de redução.

A compensação foi fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia moderada e consentânea com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo simultaneamente às funções reparatória, pedagógica e preventiva do instituto.

Não se trata de valor excessivo, pois não implica enriquecimento indevido da parte lesada. Tampouco é ínfimo, a ponto de banalizar a violação e estimular a repetição da conduta empresarial.

A quantificação observou, ademais, a extensão do dano, a capacidade econômica da fornecedora e os parâmetros ordinariamente adotados por esta Corte em hipóteses análogas, em harmonia com os arts. 5º, V e X, da Constituição Federal, a saber (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. 1. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e danos morais, decorrente de recusa do plano de saúde em autorizar exame prescrito pelo médico responsável pelo tratamento; 2. Considera-se abusiva a negativa de cobertura do tratamento consistente no fato de que o autor já teria realizado tomografia por duas vezes/ano, sendo a realização do exame imprescindível à conservação da vida e saúdo do beneficiário; 3. Dano moral fixado em valor (R$-5.000,00) razoável e proporcional; 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08662652720188140301 20723362, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 08/07/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

No que concerne aos honorários advocatícios, a majoração recursal encontra respaldo direto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, que prestigia o trabalho adicional realizado em grau recursal e desestimula a interposição de recursos destituídos de plausibilidade jurídica suficiente.

Assim, nenhum dos fundamentos articulados no Agravo Interno possui densidade argumentativa apta a modificar a conclusão anteriormente alcançada.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno e, mantendo integralmente a decisão agravada em todos os seus termos.

Belém, 25/05/2026